Tribunal: TJDFT
Processo: 0704005-31.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXIGIBILIDADE DO VALOR EM FACE DO CONSUMIDOR. COMPROVADA A HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL DIANTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CONSUMIDORA PARA A CONTRATAÇÃO POR TERCEIROS ESTELIONATÁRIOS. REPETIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
1. Não há mais lide quanto à ausência de contratação de empréstimo consignado junto ao C6 Consignado (ID 49948392) e de cartão de crédito consignado junto ao Banco Daycoval (ID 49948399). A sentença decidiu em tal sentido e não houve recurso por parte dos Réus. A Autora recorreu pretendendo a repetição em dobro e indenização por danos morais.
2. Tratam-se de contrato realizado por meio de correspondentes bancários dos Réus. É de conhecimento público que as instituições financeiras reiteradamente procedem com a conduta aqui delineada, tendo o Primeiro Réu sido multado pelo Procon pela conduta ilícita de incluir empréstimos consignados sem solicitação por meio de seus correspondentes bancários, tendo sido a operação de empréstimo consignado suspensa pela Secretaria Nacional do Consumidor e pelo Judiciário. O banco deve responder solidariamente pelos seus parceiros, na forma dos artigos 25, § 1o, e 34 do CDC: Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.
3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais causados à parte recorrente em razão do contrato fraudulento. Do montante a ser restituído, pode ser compensado o valor comprovadamente depositado em conta da Autora, devolvendo-se o remanescente.
4. No caso concreto, verifica-se que a consumidora forneceu selfie e foto de seu documento, contribuindo para o golpe, pelo que se verifica a hipótese de engano justificável para a cobrança por parte dos bancos réus, pelo que a repetição deve se dar na forma simples.
5. Quanto aos danos morais pleiteados, a conduta da consumidora que contribuiu para que terceiros contratassem empréstimos consignados indevidamente em seu nome é capaz de afastar a indenização pleiteada. Embora permaneça a responsabilidade objetiva em relação ao dano material, o dano moral deve ser devidamente demonstrado, sendo o ato praticado pela consumidora capaz de romper o nexo de causalidade pelos contratos realizados, recaindo a responsabilidade pelo dano moral sobre os estelionatários no presente caso.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO para manter a sentença por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente em custas e honorários, cuja cobrança fica suspensa diante da gratuidade de justiça concedida.